Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721541-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, CONSORCIO MPE /ENFASE - SINALIZAÇÃO RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. EMPREITADA GLOBAL. PREVISÃO DE VISITAS TÉCNICAS. EXPERTISE DOS LICITANTES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 292, inc. V, do CPC, na ação indenizatória, o valor da causa corresponderá ao valor pretendido. 2. As autoras foram contratadas para prestar serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do sistema metroviário do Distrito Federal. Considerando que as autoras realizaram visita técnica e possuíam expertise para a realização dos serviços, não se mostra crível que a manifestação do réu, de que somente uma parte dos funcionários exercem atividades perigosas, foi determinante para não incluir o adicional de periculosidade no valor da proposta. 3. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas é da empresa contratada (art. 71 da Lei 8.666/93), não podendo ser transferida ao Poder Público quando não ocorrem fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 40, inciso VIII, da Lei 8.666/93, sustentando ser vinculante o esclarecimento prestado pelo recorrido acerca da desnecessidade de pagamento de adicional de periculosidade para além do Lote 3 da disputa; c) artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando que a caracterização ou descaracterização da periculosidade deve ser realizada mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, não podendo ser aferida por visita técnica genérica; d) artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, aduzindo que a constatação posterior de necessidade de pagamento de adicional de periculosidade modificou as condições do contrato administrativo firmado, se tratando de evento imprevisível, sendo necessário, por conseguinte, a aplicação do instituto do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002